Tribunal: TJBA
Processo: 0323806-80.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0323806-80.2017.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 0323806-80.2017.8.05.0001 APELANTE/APELADO: RICARDO PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADOS: LUCIANO DA SILVA MATTOS (OAB/BA 36.170) E TAYNAH DE ALMEIDA RIBEIRO (OAB/BA 46.112) APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: MONIA LOPES DE SOUZA GHIGNONE PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, §1º, CPM). NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 368 DO CPPM. TEMA REPETITIVO 1258/STJ. PRELIMINAR ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 439, “E”, DO CPPM). APELO DA DEFESA CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA E, NO MÉRITO, PROVIDO. PREJUDICIALIDADE DO APELO MINISTERIAL. I. Caso em exame 1. Apelações Criminais interpostas por Ricardo Pereira dos Santos e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a sentença que condenou o Apelante pela prática do delito de corrupção passiva militar (art. 308, §1º, do CPM), à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o reconhecimento fotográfico é nulo por desrespeito às formalidades do art. 368 do CPPM; (ii) estabelecer se a inexistência de prova autônoma, independente do reconhecimento viciado, impõe a absolvição por insuficiência de provas; (iii) examinar se há contradições relevantes nos depoimentos das testemunhas e da suposta vítima; (iv) apreciar as teses de atipicidade absoluta (art. 439, “a”, CPPM) e de desclassificação para transgressão disciplinar ou para corrupção passiva privilegiada (§2º do art. 308 do CPM); (v) verificar se a agravante do art. 70, “l”, do CPM configura bis in idem; (vi) analisar o pedido de afastamento do aumento previsto no §1º do art. 308 do CPM; (vii) analisar os pleitos subsidiários de substituição da pena ou de concessão de sursis; (viii) apreciar o requerimento Ministerial de valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM; e (ix) avaliar a incidência da agravante do art. 70, “l”, do CPM segundo o apelo Ministerial. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento fotográfico foi realizado sem a observância de qualquer dos requisitos previstos no art. 368 do CPPM, inexistindo prévia descrição formal, alinhamento com pessoas de características semelhantes ou lavratura de termo pormenorizado. 4. As fotografias foram exibidas de forma isolada, com escolha restrita aos três policiais escalados, sem procedimento idôneo e sem garantia de confiabilidade, o que invalida a prova conforme o Tema Repetitivo 1258/STJ, aplicado como referência interpretativa. 5. A vítima jamais participou de reconhecimento presencial, seja no Inquérito Policial, no Processo Administrativo Disciplinar ou em Juízo, inexistindo confirmação judicial da autoria. 6. As declarações da testemunha SGT/PM Adenilcio, além de derivarem unicamente do relato da vítima, com quem possuía relacionamento amoroso, não se apoiam em qualquer prova documental ou técnica que comprove alegadas ligações telefônicas, inexistindo registro, data, horário ou conteúdo verificável. 7. Não há, nos autos, prova autônoma e independente que permita confirmar a autoria sem se apoiar no reconhecimento fotográfico viciado. 8. Nula a prova de reconhecimento e inválidas as provas dela derivadas, remanesce o acervo probatório insuficiente, impondo-se a absolvição nos termos do art. 439, “e”, do CPPM. 9. Prejudicado o apelo ministerial, diante da ausência de condenação a ser mantida. IV. Dispositivo e Tese 10. Recursos conhecidos; acolhida a preliminar defensiva; declarada a nulidade do reconhecimento fotográfico e das provas dele derivadas; recurso Defensivo provido, para absolver o Acusado com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM; Apelo Ministerial julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades do art. 368 do CPPM é nulo e inapto para fundamentar a condenação. 2. Provas derivadas de reconhecimento inválido são imprestáveis quando constituírem fruto direto de ato contaminado. 3. Na ausência de provas autônomas e independentes capazes de sustentar a autoria, impõe-se a absolvição com base no art. 439, “e”, do CPPM. Dispositivos relevantes citados: art. 368 do Código de Processo Penal Militar; art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar; art. 308, §1º, do Código Penal Militar; art. 226 do Código de Processo Penal (como referência interpretativa no Tema 1258/STJ). Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1258, j. 11.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, REsp 2.031.062/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2025, DJEN 15.09.2025; STJ, AREsp 2.526.556, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 05.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0323806-80.2017.8.05.0001, em que figuram como apelantes/apelados Ricardo Pereira dos Santos e o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do recurso de apelação interposto pela defesa, acolher a preliminar sustentada, para declarar a nulidade do ato de reconhecimento fotográfico e das provas dele derivadas e, no mérito, dar-lhe provimento para absolver o Réu, nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, bem como julgar prejudicado o apelo interposto pelo Ministério Público, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INÊS MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0323806-80.2017.8.05.0001